Tribunal: TJSP
Processo: 1500011-34.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório sido uníssono em demonstrar a prática do delito de estelionato pelo acusado, em seus aspectos objetivo e subjetivo, impossível a absolvição. Condenação mantida. Recurso parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório sido uníssono em demonstrar a prática do delito de estelionato pelo acusado, em seus aspectos objetivo e subjetivo, impossível a absolvição. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e para afastar a condenação à reparação dos danos materiais sofridos pelas vítimas.